Tribunal: TJSP
Processo: 1009416-64.2019.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Embargos de declaração – Prequestionamento – Dispositivos suscitados prequestionados por força de lei, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil vigente – Precedentes – Embargos rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram os embargos.